Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700599-76.2017.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: DIVITEX PERICUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL. OBTENÇÃO DO ATESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO DEFINITIVO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. DIREITO À OUTORGA. 1. A fundamentação suscinta da sentença, mostra-se suficiente para a compreensão dos motivos da conclusão monocrática, não padecendo de nulidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos das normas em vigor, uma vez emitido o Atestado de Implantação Definitivo pela Administração, a concessionária estará habilitada a exercer a opção de compra do imóvel e a assinar com a TERRACAP a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel. 3. Cumpridas as exigências contratuais e legais para a outorga da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel, não pode a TERRACAP se opor a fazê-lo com base em dispositivo contido em resolução revogada. 4. Recurso de Apelação conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010